Tribunal: TJBA
Processo: 8020870-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020870-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: CLEMILDA PORTUGAL SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE NO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MODIFICAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário de consumidora, realizados por instituição financeira. A agravante não apresentou, no momento do recurso, documentos comprobatórios da legitimidade dos descontos. O Juízo de origem havia fixado multa diária em caso de descumprimento da decisão, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade da concessão da tutela de urgência e a adequação da multa cominada para o caso de descumprimento da decisão, considerando os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência está amparada nos requisitos do art. 300 do CPC, com a verossimilhança das alegações reforçada pela ausência de documentação mínima pela parte agravante.

4. A instituição financeira, mesmo podendo apresentar os contratos que embasariam os descontos, não o fez, o que corrobora a decisão de primeiro grau.

5. A multa diária fixada não se mostra excessiva, sendo razoável o teto estabelecido. Contudo, sua periodicidade deve ser ajustada para incidir por desconto indevido, dada a natureza pontual dos lançamentos.

6. O prazo para cumprimento da decisão deve ser mantido, considerando a simplicidade do comando judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a periodicidade da multa cominada, que passará a incidir por cada desconto indevido, mantida, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos bancários não comprovadamente autorizados em relação de consumo, especialmente quando não apresentados, de imediato, os instrumentos contratuais pela instituição financeira. 2. A multa cominada deve incidir por evento de descumprimento, quando os descontos são pontuais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8020870-41.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO BRADESCO S.A
e
, como parte agravada,

CLEMILDA PORTUGAL SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça